Tribunal: TJES
Processo: 0012321-17.2019.8.08.0030
Classe: APELAÇÃO CÍVEL
Relator(a): JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão julgador: JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Órgão colegiado: 1ª Câmara Cível
Assuntos: Perdas e Danos; Provas em geral
Data de julgamento: 2025-02-21

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 0012321-17.2019.8.08.0030
APELAÇÃO CÍVEL (198)
APELANTE: GERALDO SARTORIO
APELADO: PREMIUM CLUBE DE BENEFICIOS
RELATOR(A):
JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÃO CÍVEL. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO. COLISÃO VEICULAR. PERDA TOTAL DO BEM SEGURADO. SUB-ROGAÇÃO. PROVA DO DESEMBOLSO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Apelação cível interposta por Geraldo Sartório contra sentença que, em ação regressiva proposta por seguradora, julgou procedentes os pedidos e o condenou ao pagamento de R$ 11.131,00 a título de ressarcimento de danos materiais. A controvérsia envolve acidente de trânsito no qual o veículo do apelante colidiu com o automóvel segurado, ocasionando perda total do bem. A responsabilidade do apelante pelo acidente não é objeto de impugnação no recurso.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em verificar se a seguradora demonstrou, de forma suficiente, os prejuízos decorrentes do sinistro, especialmente quanto à prova do pagamento da indenização ao segurado e à comprovação da perda total do veículo.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A sub-rogação prevista no artigo 786 do Código Civil confere à seguradora o direito de regresso contra o causador do dano, limitado ao montante efetivamente desembolsado a título de indenização securitária.

A seguradora demonstrou o pagamento da quantia de R$ 13.131,00 ao segurado, valor correspondente ao estipulado na Tabela Fipe, deduzindo-se o montante obtido com a venda do salvado (R$ 2.000,00), resultando no prejuízo líquido de R$ 11.131,00.

A baixa do registro do veículo no Detran, acompanhada de laudo técnico indicando a perda total, constitui prova suficiente para demonstrar a gravidade do dano ao veículo segurado, em conformidade com o artigo 2º da Resolução Contran nº 967/2022.

O verbete da Súmula nº 188 do STF reforça o entendimento de que o segurador pode pleitear ressarcimento pelo valor efetivamente pago ao segurado.

Jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça e desta Corte reconhece que, em ações regressivas, a prova do desembolso da indenização pelo segurador é suficiente para demonstrar o prejuízo, não sendo necessária a comprovação de outros elementos além da sub-rogação e do valor pago.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A seguradora, ao efetuar o pagamento da indenização securitária ao segurado, sub-roga-se nos direitos deste contra o causador do dano, limitado ao valor efetivamente pago.

A baixa do registro do veículo junto ao Detran, acompanhada de laudo de perda total, constitui prova suficiente da extensão dos danos materiais.

Em ação regressiva de ressarcimento, a comprovação do desembolso da indenização ao segurado é suficiente para demonstrar o prejuízo suportado pela seguradora.

Dispositivos relevantes citados
: CC, arts. 786 e 349; Resolução Contran nº 967/2022, art. 2º.

Jurisprudência relevante citada
: STF, Súmula nº 188; Acórdão 1859132, 07330705420218070003, Rel. Des. José Firmo Reis Soub, TJDFT, j. 07.05.2024; TJES, Apelação Cível nº 0037810-16.2015.8.08.0024, Rel. Des. Fernando Estevam Bravin Ruy, j. 09.02.2023.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: ACORDA a Egrégia Primeira Câmara Cível, em conformidade da ata e notas taquigráficas da sessão, que integram este julgado, à unanimidade, negar provimento ao recurso.
Órgão julgador vencedor
: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA
Composição de julgamento: 004 - Gabinete Des. JOSÉ PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - JOSE PAULO CALMON NOGUEIRA DA GAMA - Relator / 010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES - Vogal / 014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Desª. JANETE VARGAS SIMÕES - JANETE VARGAS SIMOES (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
014 - Gabinete Des. EWERTON SCHWAB PINTO JÚNIOR - EWERTON SCHWAB PINTO JUNIOR (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
Cinge-se a controvérsia a aferir, tão somente, a prova do dano material para fins de reparação à seguradora.

Segundo consta, o veículo do apelante colidiu com o automóvel segurado pela apelada, o qual sofreu perda total, acarretando prejuízo no montante de R$ 11.131,00, de modo que a responsabilidade do apelante pela ocorrência do acidente não é matéria objeto de devolução no apelo.

Sob esse prisma, é possível verificar que a seguradora efetuou o pagamento de R$ 13.131,00 ao segurado (fls. 38), porquanto houve a perda total do veículo e aludido valor se refere à Tabela Fipe, entretanto, fora abatido o valor da venda do bem (R$ 2.000,00 - fls. 37), totalizando a quantia de R$ 11.131,00 para fins de ressarcimento.

Oportuno rememorar que a ação regressiva encontra respaldo no ar
tigo 786 do Código Civil
, o qual estabelece que, ao pagar a indenização securitária ao segurado, a seguradora se sub-roga nos direitos deste contra o terceiro responsável pelo evento danoso.

Aludida sub-rogação permite que a seguradora recupere os valores despendidos, evitando que os custos do sinistro sejam suportados exclusivamente pela mutualidade dos segurados, razão pela qual, nos limites da ação mencionada, a prova do desembolso é suficiente para demonstrar o prejuízo suportado.

Isso porque, de acordo com o verbete sumular do Supremo Tribunal Federal nº 188,
“
o
segurador tem ação regressiva contra o causador do dano, pelo que efetivamente pagou, até ao limite previsto no contrato de seguro
.”

Ademais, o artigo 2º da Resolução Contran nº 967 /2022, estabelece que a baixa do registro de veículos se dá, dentre outras possibilidades, quando este for retirado de circulação em razão de laudo de perda total ou com registro de grande monta, como ocorrera no caso dos autos
1
.

Sendo assim, uma vez realizado o pagamento da indenização ao segurado, o direito de ação contra o causador do acidente transfere-se integralmente à seguradora,
nos limites do que foi efetivamente desembolsado
.

Não é outro o entendimento da jurisprudência pátria e desta Corte de Justiça:

APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. SEGURADORA. AÇÃO REGRESSIVA DE RESSARCIMENTO DE DANOS. PRELIMINARES. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEITADA. CONCESSÃO DE JUSTIÇA GRATUITA. INDEFERIMENTO. CERCEAMENTO DE DEFESA. NÃO OCORRÊNCIA. INDENIZAÇÃO POR DANOS MATERIAIS. ACIDENTE DE TRÂNSITO. RESPONSABILIDADE DO RÉU. COMPROVAÇÃO. SENTENÇA MANTIDA.

[...] 8.
De conformidade com os artigos 349 e 786 do Código Civil, a seguradora se sub-roga nos direitos do segurado de propor ação regressiva visando ao ressarcimento de valores que empregou para pagamento dos danos causados em veículo por sinistro imputado a outrem.
9. É sabido que, pela jurisprudência pátria, age com culpa o condutor de veículo que colide na parte traseira de veículo que segue a sua frente. Tal culpa é presumida e exige prova inequívoca da responsabilidade do condutor do veículo que segue a frente para afastá-la. Precedentes STJ. 10. No caso em tela, cabia ao recorrente demonstrar que houve, por parte do autor, entrada abrupta na faixa em que se encontrava, na forma do artigo 333, inciso II, do CPC, o que não o fez. Sentença mantida. 11. APELAÇÃO CONHECIDA. PRELIMINARES REJEITADAS E, NO MÉRITO, NÃO PROVIDA.

(Acórdão 1859132, 07330705420218070003, Relator(a): JOSE FIRMO REIS SOUB, 8ª Turma Cível, data de julgamento: 7/5/2024, publicado no DJE: 17/5/2024. Pág.: Sem Página Cadastrada.)

EMENTA: APELAÇÃO – AÇÃO DECLARATÓRIA C/C OBRIGAÇÃO DE FAZER E INDENIZATÓRIA – DIREITO CIVIL – PREJUDICIAL DE MÉRITO – PRESCRIÇÃO TRIENAL – NÃO CONFIGURADA – MÉRITO – DESCUMPRIMENTO DE OBRIGAÇÃO CONTRATUAL – ACIDENTE DE TRÂNSITO – COLISÃO TRASEIRA – CULPA EXCLUSIVA DO APELADO – DEVER DE RESSARCIMENTO – RECURSO CONHECIDO E PROVIDO – PRESCRIÇÃO AFASTADA – CAUSA MADURA – PEDIDO AUTORAL JULGADO PROCEDENTE. 1. A pretensão da seguradora de ressarcimento em face do causador do acidente de trânsito prescreve em 03 (três) anos e tem como termo inicial a data de quitação da indenização securitária, sendo que não houve o transcurso desse prazo até a data da propositura da demanda. 2. O boletim de acidente de trânsito denota que houve culpa exclusiva do apelado pela colisão traseira, que ocasionou a perda total do veículo segurado, sendo que o recorrido não se desincumbiu do ônus de afastar a presunção de veracidade das declarações das autoridades policiais nem do artigo 29, inciso II, do Código de Trânsito Brasileiro. 3.
O apelado deve ressarcir o prejuízo da seguradora apelante, descontado o valor apurado pela recorrente com a venda do salvado, sendo que a indenização deve ser corrigida monetariamente e acrescida de juros moratórios desde o desembolso.
4. Recurso conhecido e provido. Prejudicial de mérito da prescrição trienal afastada e, com fundamento no artigo 1.013, §4º, do Código de Processo Civil, reconhecida a procedência do pedido autoral.

(TJES, Classe: APELAÇÃO CÍVEL, Número: 0037810-16.2015.8.08.0024, Órgão julgador: 2ª Câmara Cível, Magistrado: FERNANDO ESTEVAM BRAVIN RUY, Data: 09/Feb/2023)

Logo, escorreita a sentença ora objurgada.

D
o exposto
, e por tudo mais que dos autos consta, conheço do recurso e a ele
nego
provimento
.

Via de consequência, majoro os honorários advocatícios em 2%, observando-se, contudo, a condição suspensiva de exigibilidade em razão da assistência judiciária gratuita deferida.

É como voto.

1
Art. 2º A baixa do registro de veículos é obrigatória sempre que o veículo for retirado de circulação nas seguintes possibilidades: I - veículo irrecuperável; II - veículo definitivamente desmontado; III - veículo sinistrado com laudo de perda total ou com registro de danos de grande monta; IV - veículo vendido ou leiloado, classificado como sucata: por órgão ou entidade componente do Sistema Nacional de Trânsito; e nas demais situações.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)
SESSÃO: Sessão Ordinária VIRTUAL de 27/01/2025, às 14:00

VOTO: Acompanho a relatoria

VOGAL: Desembargadora Janete Vargas Simões
Sessão de 10 a 14/02/2025

Des. Ewerton Schwab Pinto Junior:
Acompanho o voto de e. Relatoria.